Tribunal: TJES
Processo: 5005064-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005064-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HENRIQUE MAURI e outros

AGRAVADO: PAULO CEZAR COLOMBI LESSA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA –
PARTE
AGRAVANTE QUE
NÃO
COMPROV
OU

A CONDIÇÃO
– DECISÃO
MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
A despeito de o agravante ter apresentado declaração de pobreza, os elementos carreados aos autos retratam situação diversa.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005064-04.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
HENRIQUE MAURI e outros

AGRAVADO:
PAULO CEZAR COLOMBI LESSA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

HENRIQUE MAURI e outros
contra

a r. decisão ID 23596269, que indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado no bojo dos Embargos de Terceiro opostos em face de
PAULO CEZAR COLOMBI LESSA.

Em suas razões, ID 4980135, os agravantes aduzem que fazem
jus
ao benefício e que o fato de serem proprietários de um veículo automotor não infirma a declaração por eles prestada.

Pleiteiam, com esses fundamentos, a reforma da decisão recorrida para que lhe seja concedida a assistência e, em sede liminar, a concessão do efeito ativo para impedir a materialização da exigência do pagamento das custas.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

É importante ressaltar que, no caso dos autos, o MM. Juiz
a quo
entendeu que o fato dos agravantes serem proprietários de um veículo automotor de luxo infirma a declaração de hipossuficiência por eles prestada.

Por sua vez, no recurso, os agravantes limitam-se a afirmar que adquiriram o veículo com benefício de isenção tributária e que isso demonstraria que não possuem condições financeiras para custear o processo sem prejuízo do próprio sustento.

Ocorre que, assim como entendeu o Magistrado, considero que a simples afirmação de que o veículo foi adquirido com benefícios fiscais não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada.

O fato é que os agravantes são proprietários de um veículo de luxo, adquirido em 2020, cujo modelo mais simples, segundo a tabela FIPE possui valor de mercado de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Comprovam, ainda, que a isenção fiscal relativa ao ICMS limitava-se a veículos de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), de modo que fica claro nos autos que os agravantes possuem condições financeiras para, ao menos, custear uma diferença substancial no veículo.

Lado outro, ao serem intimados para comprovarem a situação financeira por eles alegada, os agravantes limitaram-se a mencionar que adquiriram o veículo com o citado benefício, sem trazer aos autos prova do valor da aquisição e outros documentos que fossem capazes de comprovar o estado de hipossuficiência mencionado.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, o indeferimento se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado no bojo de Embargos de Terceiros.

O eminente Relator prolatou voto no sentido de negar provimento ao recurso, por entender que “
não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, o indeferimento se impõe
”.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que acompanharei o eminente Relator.

Consultando os autos para elaboração de voto constatei que os Agravantes, nos autos da ação originária, efetuaram o recolhimento das custas processuais.

O pagamento voluntário das custas processuais, após a interposição de recurso em razão do indeferimento da gratuidade judiciária, caracteriza ato incompatível com a pretensão recursal e
venire contra factum proprium
.

Considerando que os Agravantes efetuaram o recolhimento das custas iniciais, praticando ato incompatível com a pretensão recursal de concessão dos benefícios da assistência judiciária, não há como conceder-lhes o benefício.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E PAGAMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS NO PROCESSO DE ORIGEM. ATITUDE CONTRADITÓRIA. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese a requerente tenha pugnado pela gratuidade da justiça, verifico que nos autos de origem (ID 18949929 e 18949930) promoveu o recolhimento das custas prévias, o que torna imperioso o reconhecimento da preclusão lógica quanto à concessão do beneplácito. Precedentes 2. Aplica-se ao caso o princípio da venire contra factum proprium, uma vez que caracterizado comportamento contraditório - pagamento das custas prévias – em relação aquele defendido pela recorrente – hipossuficiência financeira capaz de possibilitar de litigar sob o manto da assistência judiciária gratuita, o que é vedado. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5011560-83.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 27/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADA NA ORIGEM – AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO – ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
. 1. Em consulta ao andamento do processo de origem, observa-se que após prolatada a decisão, nesta instância recursal, em que foi indeferido o pedido de assistência judiciária formulado em grau recursal, as agravantes providenciaram o recolhimento das custas processuais. 2. Tal ato, para além de corroborar a possibilidade financeira das autoras, revela-se manifestamente incompatível com a interposição do presente recurso, pois a concessão da gratuidade não ostenta efeitos retroativos, ou seja, jamais alcançaria as despesas processuais já recolhidas. 4. Recurso não conhecido. Prejudicado o agravo interno (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006049-41.2021.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data: 28/03/2022).

O pagamento das custas iniciais caracteriza prática de ato incompatível com a declaração de pobreza firmada e com o recurso interposto, razão pela qual, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, feitas estas breves considerações, acompanho o eminente Relator.

É como voto.